Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONIQUE CASTRO MOLINARI em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MARTINS e relativo à condenação da agravada ao pagamento de alugueres e cujo débito atualizado remonta R$28.654,45. Realizada diligência por meio do sistema Sisbajud, obteve-se êxito em bloquear R$696,32. A devedora impugnou a penhora sob o argumento de que se trata de numerário proveniente de honorários advocatícios e, portanto, impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Alternativamente, invocou a proteção à impenhorabilidade da poupança até 40 (quarenta) salários mínimos (art. 833, X, do CPC), e conforme interpretação extensiva conferida pela jurisprudência. A impugnação foi rejeitada sob o pálio de que a devedora não comprovou a origem do saldo, bem como que não seria admissível a pretendida interpretação extensiva para garantir a impenhorabilidade a qualquer numerário inferior a quarenta salários mínimos depositados em conta-corrente. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo a, ao final, o provimento para acolher a impugnação à penhora. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou documentos (ID 55861901). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pela executada MONIQUE CASTRO MOLINARI (ID 177070997) em face dos bloqueios de valores de IDs 176418504, 176418505 e 176418521, no montante de R$ 696,32 (seiscentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos). Alega a devedora que a constrição determinada por este Juízo recaiu sobre quantias utilizadas para prover seu sustento e de sua família, razão pela quais seriam impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assevera que a penhora de verbas de natureza salarial deve ser admitida somente em situações excepcionais, sendo impenhoráveis, em regra, as remunerações inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, bem como as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Nesse sentido, aduz que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento de que “a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), compreende não apenas a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundo de investimentos, bem como a guardada em papel-moeda”. Cita julgados da Corte Superior. Ao final, pugna pelo acolhimento da impugnação, com a consequente liberação dos valores constritos. Instado, o exequente apresentou resposta à impugnação no ID 179794534, na qual alega que o artigo 833, inciso IV, § 2o, do CPC autoriza a penhora de parte da renda do devedor, independentemente de sua origem. Menciona julgados do STJ e destaca que “a penhora de parte da remuneração dos executados, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro não negligencia a relatividade que advém da incidência do princípio da efetividade da execução em benefício dos exequentes”. No caso dos autos, pontua que a executada não comprovou que a penhora que recaiu sobre valores depositados em contas bancárias de sua titularidade prejudicou o seu sustento ou o de sua família, mormente porque nenhuma prova foi juntada com a impugnação. Por fim, a exequente “requer a manutenção da ordem de bloqueio e penhora dos valores encontrados na conta da executada, sem prejuízo de novas diligências até a satisfação da execução no importe de R$ 29.271,63”. Decido. De acordo com o disposto no inciso IV do artigo 833 do CPC, “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” são impenhoráveis, salvo se forem destinadas ao pagamento de prestação alimentícia. Da análise dos autos, verifico que a executada não comprovou a origem dos valores penhorados em suas contas bancárias, razão pela qual se conclui que não há nenhum indício de que se trata cuida de verba impenhorável, nos termos do dispositivo legal supracitado. É imperioso destacar que o artigo 854 do CPC, que dispõe sobre a penhora de dinheiro, dispõe em seu § 3o, inciso I, que incumbe ao executado comprovar que as quantias bloqueadas por ordem do Juízo são impenhoráveis, mas a impugnante não se desincumbiu de tal ônus probatório. E nem se diga que quaisquer valores existentes em contas bancárias do devedor devem receber a mesma proteção dos depósitos em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, porquanto a interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC acabaria por inviabilizar a satisfação do direito de crédito da parte exequente. Assim, não havendo prova cabal da origem do dinheiro depositado nas contas sobre as quais recaiu a constrição ora impugnada, não há como reconhecer a sua impenhorabilidade. Nesse sentido, confira-se o recente julgado do egrégio TJDFT: (...) Por estes fundamentos, REJEITO a impugnação à penhora apresentada por MONIQUE CASTRO MOLINARI no ID 177070997. Preclusa a presente decisão, a exequente deverá ser intimada para indicar a conta em que pretende receber os valores penhorados, no prazo de 5 (cinco) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente, insta consignar que a agravante não comprovou a origem dos recursos então depositados em conta-corrente e alcançados pela penhora. Após a rejeição da impugnação à penhora, formulou pedido de reconsideração e anexou novos documentos. Contudo, tais documentos juntados extemporaneamente não são conhecidos, dada a preclusão. Quanto à alegada impenhorabilidade por interpretação extensiva do art. 833, X, do Código de Processo Civil, há plausibilidade na pretensão de acordo com a jurisprudência atual. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Embora a lei reserve essa limitação à quantia depositada em caderneta de poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer – a letra da lei ou a jurisprudência – é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. Lado outro, há risco iminente de dano grave, dada a possiblidade de levantamento do numerário pelo credor. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição à agravante, até julgamento definitivo pela Turma Cível, juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conferir efeito suspensivo ao agravo e para obstar a expedição de alvará e/ou o levantamento da quantia bloqueada pela parte credora até o julgamento deste Agravo pela Terceira Turma Cível. O valor bloqueado deverá ficar em conta vinculada e a disposição o juízo de origem. Defiro gratuidade de justiça à agravante para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator